Tribunal: CARF
Processo: 10730.004813/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.004813/2008-43
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-005.904 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Embargante
CONSELHEIRO CARF
Interessado
MARIA DAS GRACAS ABREU SOARES E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão apresentar erro material que
acarrete contradição entre a decisão e seus fundamentos.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou
pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde
que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e alterar a
decisão anterior para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 84/85) opostos por Conselheiro do
CARF em face do Acórdão n° 2001-004.342, proferido em sessão virtual, não presencial, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.004813/2008-43
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.904 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004813/2008-43

22/06/2021, pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF (e-fls. 80/83), assim ementado:
ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
A concessão de isenção por moléstia grave só merece ser deferida quando
presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto, são eles: (i)
serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o
contribuinte portador de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia
grave por laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial, nos termos da
solução de consulta interna no 11 - Cosit, de 28/06/2012.
Os embargos de declaração foram admitidos pelo Presidente desta Turma
Extraordinária (e-fls. 87/89), nos termos do Anexo II, art. 65, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, tendo em vista a ocorrência de contradição.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade e, portanto, devem
ser conhecidos.
Do Escopo do Julgamento
A delimitação do julgamento nos embargos de declaração admitidos são:
A contradição, por lapso manifesto, entre a fundamentação adotada pelo voto do
acórdão embargado e seus dispositivo e conclusão.
Da Alegada Contradição
O Embargante alega a ocorrência de contradição nos seguintes termos:
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de
R$ 39.845,21.
A matéria em julgamento, em sede de Recurso Voluntario, foi a isenção por
moléstia grave.
Esta Turma Extraordinária, analisando o feito, proferiu voto fundamentando-o
no sentido de negar provimento à insurgência da contribuinte, nos seguintes termos:
Como descrito linhas acima, a isenção por moléstia grave deve preencher alguns
requisito cumulativos e, para que a Recorrente pudesse gozar da isenção, deveria
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.904 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004813/2008-43

constar nos autos do presente processo alguma documentação que comprovasse que, os
valores ditos como omitidos na notificação de lançamento, fossem rendimentos
proventos de aposentadoria ou pensão. Ocorre que os documentos apresentados pela
Recorrente não são suficientes para comprovar a origem dos rendimentos,
condição para o reconhecimento do benefício invocado pela Recorrente.
Portanto, não há como afastar o crédito tributário, tendo em vista que não houve a
incidência da norma de isenção invocada pela ora Recorrente.
Da leitura dos trechos acima, conclui-se que a Turma entendeu como não
comprovada a origem dos rendimentos tidos como omitidos pela Contribuinte,
estando ausente, portanto, a comprovação de que os rendimentos tidos como omitidos
enquadravam-se como proventos de aposentadoria ou pensão, condição para
reconhecimento da isenção de IRPF por moléstia grave.
Dessa forma, esta Turma Extraordinária manteve o lançamento de ofício sobre
os rendimentos omitidos pela Contribuinte.
Ocorre que a fundamentação adotada pelo acórdão está em evidente contradição
com o seu dispositivo e resultado, uma vez que, por lapso manifesto, constou do
acórdão do recurso voluntário o resultado “Diante do exposto, voto por conhecer do
recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.”
Assim, considerando a contradição evidenciada acima, vem a União requerer o
esclarecimento do apontado vício, a fim de que o Acórdão ora embargado seja trazido
aos autos com o escorreito entendimento, após análise criteriosa dos documentos
juntados.
Com visto é evidente o lapso manifesto cometido na conclusão e no dispositivo do
acórdão anterior por terem sentido diametralmente contrários à fundamentação constante em seu
voto.
Portanto, vemos que foi, equivocadamente, registrada a expressão “dar-lhe
provimento” ao passo que a correta seria negar-lhe provimento.
Conclusão
Ante o exposto, conheço dos embargos e, no mérito, acolho os aclaratórios, com
efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e alterar a decisão anterior para negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.904 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004813/2008-43

Fl. 94
DF CARF MF
Original